Tribunal: TJSP
Processo: 2211388-18.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Embargos de declaração – Direito Processual Civil - Devolução de prazo de rigor, haja vista que o julgamento se verificou enquanto ainda transcorria o prazo para apresentação de contraminuta – Efeitos do Acórdão suspenso - Embargos parcialmente acolhidos.